Tribunal: TJES
Processo: 0017708-90.2018.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017708-90.2018.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ADRIANO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
CARLOS ALBERTO ADRIANO
, rejeitou a denúncia.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aduz que, a despeito do reconhecimento da repercussão geral acerca da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, além de que o referido tipo penal visa proteger a saúde pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da alteridade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que haja o recebimento da denúncia.

Contrarrazões do recorrido, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão vergastada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Remetidos os autos a este Tribunal, fora determinada a intimação das partes para conferência da digitalização, nos termos do art. 17 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 (ID nº 3141315).

Petição da Defesa (ID nº 3270078), postulando pelo reconhecimento da extinção da punibilidade ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Despacho (ID nº 3282834), determinando a intimação da Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca da pretensão defensiva.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3292830), opinando pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
CARLOS ALBERTO ADRIANO
, rejeitou a denúncia.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aduz que, a despeito do reconhecimento da repercussão geral acerca da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, além de que o referido tipo penal visa proteger a saúde pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da alteridade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que haja o recebimento da denúncia.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrido, imputando lhe a prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 08/08/2018, policiais militares em patrulhamento no Bairro Jardim Carapina, Serra/ES, avistaram o denunciado em atitude suspeita e, ao perceber a aproximação da guarnição, evadiu-se do local, tendo os agentes logrados êxito em abordá-lo na posse de 01 (um) cigarro de maconha destinado ao consumo pessoal.

Com efeito, o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato do crime cuja prática fora imputado ao recorrido é de 02 (dois) anos, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006,
in litteris
:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

No entanto, considerando que, ao tempo do crime (08/08/2018), o acusado possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme documento de identificação a p. 35 dos autos digitalizados, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, conforme previsão do art. 115 do Código Penal, de modo que o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal,
in casu
, é de 01 (um) ano.

Nesse contexto, considerando que o crime fora praticado, em tese, em 08/08/2018 e, ante a rejeição da denúncia, não ocorreram quaisquer causas impeditivas ou interruptivas do curso do prazo prescricional, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do recorrido, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Diante de todo exposto,
RECONHEÇO
,
EX OFFICIO
,
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e
DECLARO EXTINTA
a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Por derradeiro,
JULGO PREJUDICADO
o recurso ministerial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. O prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato do crime cuja prática fora imputado ao acusado é de 02 (dois) anos, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006, contudo, considerando que, ao tempo do crime (08/08/2018), o agente possuía 20 (vinte) anos de idade, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, conforme previsão do art. 115 do Código Penal, de modo que o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal,
in casu
, é de 01 (um) ano.

2. Considerando que o crime fora praticado, em tese, em 08/08/2018 e, ante a rejeição da denúncia, não ocorreram quaisquer causas impeditivas ou interruptivas do curso do prazo prescricional, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do recorrido, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

3. Extinção da punibilidade reconhecida. Recurso prejudicado.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado e JULGAR PREJUDICADO o recurso ministerial, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.